Tribunal: TJSP
Processo: 1103606-96.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Contrato celebrado entre seguradora e estipulante. Acidente não caracterizado. Tendinite. Equiparação de doença profissional a acidente. Impossibilidade. Ausência de cobertura para o evento lesivo narrado. Mal que não se equipara a fato externo e súbito. Verba indevida. Clareza das disposições contratuais e ausência de cláusulas abusivas.

Ementa:
Apelação. Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Contrato celebrado entre seguradora e estipulante. Acidente não caracterizado. Tendinite. Equiparação de doença profissional a acidente. Impossibilidade. Ausência de cobertura para o evento lesivo narrado. Mal que não se equipara a fato externo e súbito. Verba indevida. Clareza das disposições contratuais e ausência de cláusulas abusivas. Ação corretamente julgada improcedente. Recurso improvido.